Tribunal: TJSP
Processo: 2021664-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Prisão preventiva mantida – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Prisão preventiva mantida – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021664-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante JOSE MARCOS
DE OLIVEIRA e Paciente GABRIEL GOMES PEREIRA DE AMORIM, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
2
Voto no 40.764
Habeas-corpus no 2021664-58.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Impte(s): José Marcos de Oliveira
Pacte(s): Gabriel Gomes Pereira de Amorim
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Revogação da
prisão preventiva Impossibilidade Presentes os requisitos do
art. 312, do CPP – Prisão preventiva mantida Excesso de prazo
para formação da culpa Inocorrência O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial A simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao paciente o direito à liberdade Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado José Marcos de Oliveira
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Gabriel
Gomes Pereira de Amorim, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 04/09/2019 pela prática, em tese, de crime
de tráfico ilícito de entorpecentes e, realizada audiência de custódia, sua
prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Afirma
que,
realizada
audiência
de
instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, duas de defesa e realizado
o interrogatório do paciente, ficando pendente tão somente a oitiva de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
3
testemunha de acusação, policial militar de Presidente Prudente, que ainda
não foi intimado para ser ouvido por estar de férias.
Assevera que o paciente encontra-se preso
há mais de 150 (cento e cinquenta) dias e, tendo em vista que a oitiva do
policial militar se dará por meio de carta precatória, este prazo se estenderá
ainda mais, caracterizando excesso de prazo para a formação da culpa.
Acrescenta
que
o
paciente
possui
residência fixa e emprego lícito, como jardineiro.
Ressalta que, por se tratar de réu preso, a
instrução deveria se encerrar no prazo máximo de 81 (oitenta e um) dias, o
que caracteriza o constrangimento ilegal no presente caso. Cita
jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
26/28.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 31/34.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
4
parecer à fls. 37/43, manifestou-se pela denegação da ordem, com
recomendação.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, a paciente se encontra presa por suposta prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo sua prisão em
flagrante convertida em preventiva aos 05/09/2019 (fls. 41/42 dos autos de
origem).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam o retorno da carta precatória expedida
(cf. fls. 290/291 dos autos originais).
De outro norte, em que pesem as
alegações lançadas pela combativa impetrante, não se vislumbra a ocorrência
do propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
5
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada (cf. fls. 41/42 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls.
290/291 dos autos de origem).
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
6
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos arts. 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
7
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021664-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.764
8
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator